Tribunal: STF
Processo: HC 261407
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 220.477/CE.



    Ao final, busca-se:



    1. O conhecimento e deferimento do presente habeas corpus;



    2. A concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do Paciente, substituindo-a pela prisão domiciliar, diante da imprescindibilidade do genitor aos cuidados de sua filha com deficiência;



    3. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana;



    4. A intimação do Ministério Público Federal para manifestação (doc. 1, pp. 4-5).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de recurso em habeas corpus sem pedido liminar interposto por OSVALDO FERREIRA DA SILVA FILHO contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.



    Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante em 6/4/2025, custódia convertida em preventiva, pela suposta prática da conduta descrita nos arts. 157, § 2º, II, do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    O recorrente sustenta que a custódia preventiva carece de fundamentos concretos, especialmente após a retratação da vítima em juízo, que negou ter reconhecido o recorrente como autor do crime.



    Destaca que, mesmo com a apresentação de laudo médico comprovando que uma das filhas menores do acusado é portadora de transtorno do espectro autista em grau severo, o Tribunal de Justiça manteve a custódia com fundamentos genéricos, desprovidos de contemporaneidade e sem efetiva individualização do caso concreto.



    Ressalta que a única vítima formal do delito prestou novo depoimento em juízo, negando expressamente o reconhecimento anteriormente atribuído ao recorrente, o que torna ilegal e desproporcional a manutenção da prisão.



    Assevera que a fundamentação para a custódia preventiva foi genérica, baseada em expressões abstratas como a gravidade do crime e a garantia da ordem pública, sem a devida individualização da conduta e sem apontar fatos concretos e atuais que demonstrem risco efetivo à instrução criminal ou à ordem pública.



    Pontua que o recorrente é primário, possui residência fixa, exerce trabalho lícito e é responsável direto por duas crianças menores, uma delas com laudo que comprova autismo severo, o que exige acompanhamento e presença constante do pai.



    Sugere a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como comparecimento periódico em juízo, proibição de se ausentar da comarca e recolhimento domiciliar noturno.



    Requer, no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do recorrente, com aplicação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Inicialmente, cumpre consignar que, no procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.



    A prisão preventiva do recorrente foi decretada nos seguintes termos, transcritos parcialmente no acórdão impugnado (fls. 44-45, grifo próprio):



    A prova da materialidade do crime e indícios de autoria são incontroversas, na medida em que o autuado foi encontrado logo depois do crime, com a moto roubada, caracterizando a situação de flagrante impróprio do art. 302, II do CPP. Tendo ainda sido reconhecido pela vítima, que afirmou ser quase vizinho dos autuados e já o conhecia, sendo verossímil o reconhecimento informado aos policiais. Destaco que o depoimento de DILVAN restou impossibilitado em face das severas agressões que sofreu dos criminosos, sendo necessário atendimento médico. Presentes autoria e materialidade, o segundo requisito da custódia preventiva exige que a prisão do indiciado seja necessária para a garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (...)



    Destarte, o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça.



    Além disso, quanto ao crime em si considerado, a fim de verificar a ocorrência em concreto de GRAVIDADE suficiente para conversão em preventiva, verifico que o roubo foi cometido em concurso de agentes, mediante o uso de arma de fogo, com extrema violência contra um entregador (de pizza) que estava em pleno exercício do seu trabalho, fato que tem se tornado corriqueiro e expõe à risco a vida de referidos profissionais, necessitando de uma intervenção firme do Estado-Juiz no sentido de obstar tal atividade criminosa.



    Conforme consta no APF, fls. 03/04, a vítima foi agredida violentamente com SOCOS, CHUTES E PAULADAS por 4 indivíduos, tendo as lesões sido tão severas que a vítima teve que ser socorrida ao hospital em estado grave e não pôde depor em sede policial.



    O delito constatado por ocasião do flagrante e o fato do autuado ter a personalidade voltada ao crime demonstram a gravidade em concreto do fato e conduzem a necessidade da manutenção da prisão do autuado, até ulteriores investigações e a fim de mitigar a atuação na região, como forma de manutenção da ordem pública.



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois o recorrente foi encontrado logo após o crime na posse da moto roubada, foi reconhecido pela vítima como um dos autores, agiu em concurso de pessoas, utilizou arma de fogo e participou de agressões físicas graves (socos, chutes e pauladas) contra um entregador em serviço, que resultaram em hospitalização da vítima em estado grave.



    Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito.



    [...]



    Além disso, destaca-se que eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024.



    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.



    Quanto ao fundamento de ausência de contemporaneidade, verifica-se que:



    Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, a "contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021), o que restou demonstrado na presente hipótese.



    (AgRg no RHC n. 189.060/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)



    No caso em análise, a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Portanto, o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistem, como ocorre no presente caso, em que os fatos datam de 6/4/2025, e a decisão que manteve a prisão foi proferida em 19/5/2025, ou seja, dentro de um curto intervalo de tempo, como corretamente observou o Tribunal local (fl. 47).



    Por fim, quanto à alegação de que, mesmo com a apresentação de laudo médico comprovando que uma das filhas menores do acusado é portadora de transtorno do espectro autista em grau severo, o Tribunal teria mantido a custódia cautelar, ressalta-se que tal questão não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020).



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso em habeas corpus (doc. 2, pp. 70-74 — grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual, especialmente diante dos fundamentos expostos pelo Magistrado de primeiro grau para decretar a prisão preventiva, antes transcritos.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator